Tribunal: TJBA
Processo: 8005985-27.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005985-27.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, EDUARDO VITAL CHAVES

AGRAVADO: PLANSERVICE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO.

I – O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil.

II – Na hipótese, demonstrados os requisitos a ensejar o efeito suspensivo em cumprimento provisório de sentença.

III - Arguido excesso na execução. Valor de grande monta. Executado que pode sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. Impositiva, portanto, é a manutenção da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005985-27.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA e como apelada PLANSERVICE INFORMATICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.